Tribunal: TJBA
Processo: 8036761-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036761-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA GENÉRICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos quando o saneamento do vício resultar em alteração substancial do julgado ou quando necessária a correção de premissa equivocada. 2. O acórdão embargado acolheu a prejudicial de ausência de prova pré-constituída e denegou a segurança, julgando o mandamus sem resolução do mérito, ao fundamento de que o impetrante não teria comprovado o recebimento da CET quando em atividade, requisito legal para sua incorporação aos proventos de inatividade, nos termos do art. 110-D da Lei n. 7.990/2001. 3. Esta Seção Cível de Direito Público, contudo, consolidou entendimento em votos paradigmáticos proferidos nos Mandados de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000 e nº 8022067-36.2022.8.05.0000, no sentido de reconhecer a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade funcional. 4. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, impõe-se a incorporação da vantagem aos proventos do impetrante na inatividade. 5. O cálculo da gratificação deve observar o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos termos da Resolução nº 153/2014 do COPE, uma vez que o impetrante percebe proventos correspondentes ao posto de 1º Tenente. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão quanto à natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, rejeitar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, conceder a segurança para determinar a implementação da CET no percentual de 125% sobre os proventos de 1º Tenente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036761-39.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MANOEL ALVES DOS SANTOS e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para, sanando a omissão apontada, rejeitar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, conceder a segurança ao Impetrante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado digitalmente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora